Tribunal: TJMT
Processo: 0004374-27.2014.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004374-27.2014.8.11.0086
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO NIVALDO BALDUÍNO DOS SANTOS
Vistos...
1. Diante da decisão de ID 58205517, que declarou extinta a punibilidade da ré Adriana da Silva Guedes, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por ela interposto sob o ID 58205513 e ID 58205514, porquanto manifestamente prejudicado, o que faço com fulcro no art. 51, I-B, do RITJMT.
Por conseguinte, retifique-se a autuação a fim de EXCLUÍ-LA do pólo ativo [apelante], afastando-se o Ministério Público, por corolário lógico, do pólo passivo [apelado].
2. Empós, tendo em vista que a i. Cúpula Ministerial já emitiu seu parecer sob o ID 61173545, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição